Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA.

1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos expostos no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.

2. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.

3. Impõe-se a exigência de caução quando a análise do caso concreto indicar a possibilidade de dano de incerta reparação, ainda que haja recurso de agravo pendente de julgamento perante o STJ contra decisão que indeferiu o processamento de recurso especial.

4. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo.

5. Recurso conhecido e improvido.